Tribunal: TCU
Processo: 026.071/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3393/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) retirar o sobrestamento dos presentes autos; b) julgar regulares as contas de Attila de Castro Filho (XXX.013.037-XX), Carlos Augusto Vidotto (XXX.888.358-XX), Cesar Ribeiro Zani (XXX.809.007-XX), Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX), Flávio Eustáquio Ferreira Martins (XXX.974.146-XX), Francisco Romário Wojcicki (XXX.741.240-XX), José Augusto Ferreira de Moraes (XXX.512.727-XX), José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX), João Guilherme Rocha Machado (XXX.469.888-XX), Luis Fernando Paroli Santos (XXX.562.416-XX), Marcio de Almeida Abreu (XXX.010.356-XX), Mauro de Mattos Guimarães (XXX.596.717-XX), Nilmar Sisto Foletto (XXX.075.570-XX), Olga Cortes Rabelo Leão Simbalista (XXX.626.126-XX) e Vladimir Muskatirovic (XXX.004.088-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Furnas Centrais Elétricas S.A.; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.071/2014-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Attila de Castro Filho (XXX.013.037-XX); Carlos Augusto Vidotto (XXX.888.358-XX); Cesar Ribeiro Zani (XXX.809.007-XX); Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX); Flávio Eustáquio Ferreira Martins (XXX.974.146-XX); Francisco Romário Wojcicki (XXX.741.240-XX); José Augusto Ferreira de Moraes (XXX.512.727-XX); José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX); João Guilherme Rocha Machado (XXX.469.888-XX); Luis Fernando Paroli Santos (XXX.562.416-XX); Marcio de Almeida Abreu (XXX.010.356-XX); Mauro de Mattos Guimarães (XXX.596.717-XX); Nilmar Sisto Foletto (XXX.075.570-XX); Olga Cortes Rabelo Leão Simbalista (XXX.626.126-XX); Vladimir Muskatirovic (XXX.004.088-XX). 1.2. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.6. Representação legal: Paulo Roberto Gomes e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.